Tribunal: TJES
Processo: 0003065-91.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003065-91.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003065-91.2022.8.08.0047

APELANTE: UILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. FRAÇÃO DE TENTATIVA. APLICAÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS. PENA DEFINITIVA REDUZIDA.

Não há bis in idem na imputação simultânea das qualificadoras de feminicídio e motivo fútil, pois possuem naturezas distintas: enquanto o motivo fútil é de natureza subjetiva, o feminicídio decorre da condição objetiva da vítima, relacionada ao gênero feminino e à violência doméstica.

Dosimetria
. Compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, com redução proporcional da pena em conformidade com a jurisprudência do STJ. Aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, em razão da aproximação significativa da consumação do delito, com lesões graves causadas à vítima.

Indenização por danos morais
. Mantida a indenização mínima arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base na gravidade das lesões e nas circunstâncias do crime, sendo proporcional aos danos causados à vítima, inclusive com sequelas psicológicas permanentes.

Recurso parcialmente provido
para ajustar a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003065-91.2022.8.08.0047

APELANTE: UILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

UILSON DOS SANTOS

em face da r. Sentença
(
id. 8729679)
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à
pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais
(
id. 8729936
),
o apelante requer
o afastamento de uma qualificadora, a revisão da dosimetria e do

quantum
indenizatório.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
id. 8729938
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o parecer ministerial (id. 10372082).

Emerge da Denúncia
(link no id. , vol. 1, pp. 03/05)
que, no dia
05 de setembro de 2022,
por volta das
00h45min
,
Rua Quinze, n° 216, Complemento "Peixaria do Raul", Bairro Guriri, São Mateus/ES,
o réu e sua companheira, a vítima Rute Araújo Evangelista,
se desentenderam
em um bar.
A vítima retornou sozinha pra casa e, posteriormente, o r
é
u chegou na residência e aproximou-se da vítima, portando uma faca e sem que ela percebesse, tendo em seguida desferido um golpe no pescoço da vítima e dito “
vou te matar agora pelo que você fez”.
A vítima reagiu, porém, o réu ainda desferiu outros três golpes de faca em sua barriga. Após gritar por socorro, o filho do réu conseguiu desarmá-lo e a vítima foi socorrida.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
triplamente
qualificado
tentado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No primeiro ponto da irresignação defensiva, sustenta-se a ocorrência de
bis in idem
ao aplicar as qualificadoras de motivo fútil e de feminicídio, considerando que ambas caracterizariam os motivos para o crime.

Após detida análise da questão
,
cumpre afastar a alegação de
bis in idem
, na medida em que
as referidas qualificadoras possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo e a segunda de natureza objetiva,
assim,
não há óbice à imputação simultânea das qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio que dificulte a defesa da vítima e do feminicídio. (AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse sentido, cito recente precedente do Colendo STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei).

V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa,
a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente"
(fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

No que concerne ao quesito formulado, a defesa sustenta que o magistrado acrescentou palavras ao tipo penal e provavelmente induziu a decisão dos jurados, eis que na cédula de votação constou
“
O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar?”.

Todavia, não assiste razão à defesa, pois, em análise ao tipo penal imputado ao réu desde o oferecimento da denúncia, fora descrito e imputada a qualificadora do §2º, inc. VI na forma do §2º-A, inc. I do CPB. Assim, extrai-se que tal quesito ateve-se aos exatos termos da redação legal, vigente à época dos fatos, nos seguintes termos:

Art. 121. Matar algu
é
m:

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

(...)

§ 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;
(...)”.

Prosseguindo com a análise da dosimetria, destaco que, n
a 1ª fase, a par de não ser objeto da impugnação,
foram
adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos, a desvaloração dos vetores da
culpabilidade
(
“a elevada intensidade do dolo e ousadia do acusado impacta na pena-base, considerando os golpes de faca desferidos na própria companheira”
)
,
d
as
circunstâncias do crime
(
“são desfavoráveis, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de arma branca, o que
dificultou
a defesa da vítima, que estava desarmada e foi surpreendida pela ação criminosa, sendo atacada pelas costas. No entanto, já retrata
agravante”
) e das
consequências do crime

(
“extrapolam o tipo penal, pois a vítima precisou ser hospitalizada e passar por cirurgia complexa de emergência, e conforme depoimento prestado por ela em juízo, sob o crivo do contraditório na primeira fase do processo, ela ficou com formigamento em razão das lesões sofridas”)
,
fixando
a pena-base de
15
(quinze) anos de reclusão
.

Ademais, considera
n
d
o
a multiplicidade d
as
qualificadoras reconhecidas pelos jurados
(art. 121, § 2º, incisos
II, IV e VI c/c §2º-A, I
do CPB)
,
fora
utilizada para a fixação do patamar mínimo da pena
aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal,
qual seja,
do motivo fútil.

Na
2ª fase,
utilizadas as outras duas qualificadoras, previstas
no art. 121, § 2º, incisos
IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
e VI, c/c § 2º-A, inciso I
(contra a mulher por razões da condição do sexto feminino, envolvendo violência doméstica e familiar)
, como agravantes, dispostas no
art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e ‘f’ (com violência contra a mulher), do Código Penal.

Ora,
p
receitua o art. 67, do CP que
, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".

A par de presente
a
circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva e preponderante, não seria possível sua compensação integral, como pretende a defesa, eis que reconhecidas duas agravantes.

Entretanto, reputo que o quantum fixado, após o cálculo da compensação e
o
cômputo da agravante restante, é desproporcional e superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) adotado pelas Cortes Superiores, eis que a pena foi agravada
em 3 (três) anos e 9 (nove) meses.
Assim, considero razoável sua redução e fixação em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Corroborando tal conclusão, a Corte Superior de Justiça assim decidiu em situação semelhante:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.(...)
11. Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva.
Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação às agravantes de natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Precedentes. 12. Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo, a compensação deve, em regra, ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.
13. Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes. 14. Ocorre que, no caso concreto, reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a incidência de mais de uma agravante de natureza objetiva (relação de coabitação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima),
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (qualificada pela legítima defesa) e as agravantes em questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento de 1/6 à pena intermediária.
15. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para decotar a vetorial consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como para, na segunda fase, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e as agravantes relativas à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Na
3ª fase
,
questiona-se a fração
redutora para a tentativa, cumprindo destacar que
a
jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

Na hipótese,
o
magistrado aplicou a menor fração de 1/3 (um terço),
adequadamente
justificando
que

“
a ofendida foi atingida por vários golpes
de
faca, sofrendo múltiplas perfurações abdominais e lesão cervical
”,
ou seja, o fato d
o réu ter
provocado pluralidade de
lesões
e
em regi
ões
vita
is
, justifica a opção pela fração menos benéfica.

Nesse sentido, é a firme jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. REDUTORA DA TENTATIVA. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não impugnado especificamente o óbice da Súmula 83/STJ apontado na inadmissão do recurso especial.

2. O afastamento da Súmula 83/STJ exige a demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, ou demonstrar que o precedente adotado na decisão agravada é inaplicável ao caso, o que não ocorreu na espécie.

3. A questão julgada pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte, o que torna aplicável a Súmula 83/STJ, tendo em vista
tratar-se de tentativa de feminicídio que percorreu longo iter criminis,
já que foram desferidas 14 (quatorze facadas) na vítima,
inclusive em regiões vitais do corpo, justificada, portanto, a incidência da fração em 1/3 para a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.513.552/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Diante do exposto, fixo a
pena definitiva do réu em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do
Código Penal,
mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista
a quantidade de pena e o fato de
que o crime é qualificado,
sendo
praticado com violência real contra a pessoa, havendo
três
circunstâncias judiciais negativas,
não havendo tempo de prisão provisória para detração.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do
Código Penal.

M
antidos os demais termos da Sentença.

Por fim, o apelante
alega não ter condições financeiras de arcar com o valor fixado para reparação dos danos à ofendida, requerendo, ao menos, a redução do patamar.

A respeito dessa questão
, ressalto que foi

formulado pedido expresso,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compensar a violação a algum direito da personalidade,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, o crime foi triplamente qualificado e a vítima foi esfaqueada diversas vezes pelo acusado, em região vital, tendo ficado hospitalizada em quadro grave, necessitando de cirurgia e com sequelas físicas e psicológicas.

À luz dos critérios aplicáveis, embora não ignore que o acusado não possui alto poder aquisitivo (
pescador
),
o valor arbitrado pelo Juízo a quo
em R$$40.000,00 (quarenta mil reais)
não é excessivo,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para rever a pena e fixá-la em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)